Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007803-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CARGILL AGRÍCOLA S/A
AGRAVADO: WESLEY RAUL MELLO ZANONI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por CARGILL AGRÍCOLA S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, lançada nos autos da Carta Precatória no 1000196-11.2021.8.11.0106, onde figura como deprecado WESLEY RAUL MELLO ZANONI, que determinou o sobrestamento da expedição do mandado de sequestro de bens, com base na Portaria Conjunta n. 485, de 07 de Maio de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo somente ser expedido após a inserção da Comarca de Novo São Joaquim no plano de retorno programado do Tribunal de Justiça.
A agravante expõe nas razões recursais que o objeto da carta precatória é o sequestro de 60.000 (sessenta mil) sacas de soja.
Afirma que se trata de medida que deve ser cumprida com urgência, haja vista que o produto é altamente perecível, que necessita de imediato sequestro e remoção.
Ressalta, ademais, que “a colheita já começou e a Agravante não está recebendo os grãos objetos do contrato de compra, sendo certo, obviamente, que a não entrega da soja à Agravante causará um enorme desfalque a sua expectativa, resultado em prejuízos imensuráveis. Também nunca é demais lembrar que a soja é um bem fungível, de fácil deterioração ou dissipação e, por tal motivo, está mais suscetível à desvio por parte dos produtores rurais” (sic).
Destaca que “a não atribuição de efeito suspensivo (ativo) irá obstar a Agravante de buscar os grãos que lhe foram prometidos por força dos contratos de compra e venda firmado entre Agravante e Agravado” (sic).
Requer que, “seja liminarmente, determinada a imediata expedição do mandado de sequestro, para que possa ser sequestrada a quantidade de 60.000 (sessenta mil) sacas de 60Kg (sessenta quilos) cada, de soja em grãos em nome do Agravado” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 86408484).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito.
Observa-se que ao proferir a decisão recorrida, o d. Magistrado fundamentou sua convicção, com vistas a prevenir o contágio pelo novo Coronavírus - Covid-19, expondo que “no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, todos os atendimentos presenciais encontram-se suspensos, conforme determina a Portaria Conjunta n. 485, de 07 de Maio de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (Id. 86348492).
Entendeu o d. Magistrado que “a situação não insere-se em nenhuma preferência ou urgência legal ou administrativa, de forma que somente a alegada urgência fática não é fato apto à movimentação preferencial do feito, o que impede, por hora, o cumprimento do mandado” (Id. 86348492).
Em que pesem os motivos expostos para o indeferimento de cumprimento do sequestro, objeto da Carta Precatória oriunda da 45a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, tem-se que trata de medida de urgência, haja vista que cuida de produto perecível (soja), além do quê, é época de colheita; e, por isso, o não recebimento da soja de imediato causará sérios prejuízos à empresa agravante, inclusive o produto é de fácil comercialização e se não efetivada a entrega de imediato, o agravado poderá dispor dele rapidamente.
De mais a mais, a Portaria Conjunta n. 485, de 07 de Maio de 2021, que serviu de base ao indeferimento do pleito, traz em seu artigo 2o que:
“Art. 2o A partir do dia 20 de maio de 2021, cada comarca retomará o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), instituído pela Portaria-Conjunta no 428, de 13 de julho de 2020, com as alterações das Portarias-Conjuntas no 493/2020, 625/2020 e 154/2021, conforme o respectivo risco epidemiológico, disponibilizado no painel epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso na data mencionada.”
A citada Portaria Conjunta n. 428, de 13/07/2020, já autoriza a expedição do mandado em situações de urgência para evitar o perecimento a direitos. Vejamos:
“Artigo 19. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e Portaria Conjunta n. 291, de 2020) assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1o).
(...)
§ 2o Nas Comarcas de risco ‘Alto’ ou ‘Muito Alto’ permanece suspensa a expedição de mandados em processos judiciais, exceto quanto às situações exemplificativas previstas no art. 4o da Resolução n. 313/2020 do CNJ, bem como quanto às ordens judiciais consideradas urgentes, aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, e as diligências reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas. (...)”. (Destaquei).
O inciso II do artigo 4o da Resolução no 313/2020 do CNJ, que estabelece medidas a fim uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, prevê que:
“Art. 4o No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias:
(...)
II – medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais;” (negritei).
Pelos motivos expostos, ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e está aparente o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, caso não haja a suspensão da decisão agravada. Bem como, nenhum prejuízo advirá à parte recorrida.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo/ativo recursal, para determinar o imediato cumprimento do objeto da Carta Precatória no 1000196-11.2021.8.11.0106, nos termos ali assentados.
Comunique o Juízo a quo sobre o teor desta decisão (art. 1.019, I, parte final, do CPC).
Intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões e junte a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora